Tribunal: TJSP
Processo: 2248361-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
R, AOS INTERESSADOS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA EFETUAR A RETIFICAÇÃO REGISTRAL PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248361-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

05/11/2021

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR, EM FAVOR DOS AUTORES, A TITULARIDADE DOMINIAL SOBRE BEM IMÓVEL. SENTENÇA QUE, NA OCASIÃO, NÃO ESPECIFICARA AS FRAÇÕES IDEAIS, SUPOSTAMENTE DIVERSAS ENTRE SI, QUE SERIAM ATRIBUÍDAS A CADA UM DOS LITIGANTES. DEMANDANTES QUE, AO MESMO TEMPO, TAMPOUCO CUIDARAM DE MODIFICAR O TEOR DAQUELA DECISÃO, QUE OBTEVE INGRESSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR, EM FAVOR DOS AUTORES, A TITULARIDADE DOMINIAL SOBRE BEM IMÓVEL. SENTENÇA QUE, NA OCASIÃO, NÃO ESPECIFICARA AS FRAÇÕES IDEAIS, SUPOSTAMENTE DIVERSAS ENTRE SI, QUE SERIAM ATRIBUÍDAS A CADA UM DOS LITIGANTES. DEMANDANTES QUE, AO MESMO TEMPO, TAMPOUCO CUIDARAM DE MODIFICAR O TEOR DAQUELA DECISÃO, QUE OBTEVE INGRESSO NO FÓLIO REAL DA FORMA COMO PROLATADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO AO OFICIAL REGISTRADOR, DESTA FEITA CONSIGNANDO OS PERCENTUAIS IDEAIS CABÍVEIS A CADA UM DOS DEMANDANTES. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO HÁ MUITO TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA ARGUIDA PELOS AGRAVANTES QUE NÃO CONSUBSTANCIA SIMPLES ERRO MATERIAL, MAS AUTÊNTICO 'ERROR IN JUDICANDO' QUE HAVERIA DE TER SIDO CORRIGIDO OPORTUNAMENTE. PEDIDO ORA FORMULADO, POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO, CERCA DE TRÊS ANOS APÓS O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO FEITO, QUE NÃO É SUCEDÂNEO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA, QUE NÃO FOI EXERCITADA, PELOS INTERESSADOS, À ÉPOCA. RESSALVADO, POR ELEMENTAR, AOS INTERESSADOS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA EFETUAR A RETIFICAÇÃO REGISTRAL PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.